Tribunal: TJES
Processo: 5001046-58.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001046-58.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MATEUS MOREIRA CANCIO PEREIRA SOARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VÔO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, proposta por MATEUS MOREIRA CANCIO PEREIRA SOARES em face de GOL LINHAS AEREAS S.A. Narra, o autor, que adquiriu passagem aérea com embarque previsto para o dia 02/12/2024, às 08h50, com destino ao Rio de Janeiro, onde teria compromisso profissional inadiável, conforme documentos juntados. Compareceu ao aeroporto com antecedência, mas foi surpreendido com a informação de cancelamento do voo, por alegados problemas técnicos. Após longa espera e peregrinação pelos guichês de atendimento da companhia aérea, foi reacomodado apenas para o voo das 16h15, que também sofreu atraso de aproximadamente 40 minutos. O autor permaneceu no aeroporto por mais de sete horas sem qualquer tipo de assistência da ré, chegando ao destino final por volta das 18h. Em virtude do ocorrido, perdeu compromisso profissional previamente agendado, arcou com despesas não previstas. Por todo exposto, requer danos materiais no valor de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de danos morais.”

2. A sentença objurgada JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulados para: CONDENAR a Ré ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) bem como ao pagamento de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), a título de danos materiais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. inicialmente afasto a preliminar reiterada de ausência de agir suscitada da ré uma vez que a existência de reclamação administrativa não é condição para o ajuizamento da ação. No mérito, o pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Apesar de sustentar a existência de causa excludente de responsabilidade, a requerida não logrou êxito em provar essa situação, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que o adiamento do voo, sem qualquer motivo de força maior ou caso fortuito comprovado, configura fortuito interno, risco inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo ser suportado por elas, ensejando a responsabilidade objetiva da requerida pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC. Com isso, reputo que a situação gerou consequências suficientes a justificar a indenização por danos morais, à luz do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

6.Não há que se falar em mero aborrecimento, pois a requerente teve sua programação originalmente contratada alterada, sem a comunicação no prazo mínimo determinado, chegando a seu destino com cerca de nove horas de atraso. Ainda, o dano moral também possui função pedagógica, a fim de incitar a requerida a adotar conduta mais diligente na operação de seus voos e no trato com o consumidor, evitando que situações similares se repitam, bem como decorre diretamente da má prestação do serviço, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica dos autores, de difícil comprovação”. Nesse sentido, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do ocorrido e o longo tempo de espera que é de responsabilidade da requerida, tendo em vista se tratar de fortuito interno, o dano moral exarado em R$7.000,00, por requerente encontra-se devidamente fundamentado, dentro dos parâmetros desta 2ª turma, não merecendo reforma.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)